Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710890-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DF - SINDIFISLU IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar, no prazo legal, contraminuta ao agravo interno interposto. P. I. Brasília, 18 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora